Tribunal: TJSP
Processo: 1006897-84.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Marcos Antônio da Silva contra o INSS, alegando desenvolvimento de doenças nos ombros devido às condições de trabalho como operador de máquina de usinagem C na General Electric. O pedido de auxílio-acidente foi julgado improcedente em primeira instância, com recurso do

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação acidentária movida por Marcos Antônio da Silva contra o INSS, alegando desenvolvimento de doenças nos ombros devido às condições de trabalho como operador de máquina de usinagem C na General Electric. O pedido de auxílio-acidente foi julgado improcedente em primeira instância, com recurso do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de cerceamento de defesa por necessidade de nova perícia médica e (ii) a existência de incapacidade laborativa decorrente de patologias ocupacionais.
III. Razões de Decidir
3. Desnecessária a realização de nova perícia médica, pois o laudo existente é conclusivo e não apresenta irregularidades.
4. O laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, não havendo sequela que justifique a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de incapacidade laborativa afasta a concessão de benefício acidentário. 2. A divergência com perícia trabalhista não invalida a prova técnica produzida sob o contraditório.
Legislação Citada:
CPC/2015, arts. 370 e 371.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Ap. 2132550-03.2015.8.26.0000, Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 28.07.2015.